Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E RESERVA DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO. EMBARGOS. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.

I – A possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais referentes à ação de execução e aos embargos correlatos deve ser observada no caso concreto, conforme o desempenho do trabalho no advogado em cada processo, à luz do Tema 587 dos recursos repetitivos do eg. STJ.

II - Na demanda, está efetivamente demonstrada a atuação da associação-apelante em ambos os autos, e os embargos à execução foram desprovidos, mantida a exigibilidade do título apresentado. Portanto, o procurador do credor faz jus aos honorários sucumbenciais na proporção de sua atuação, visto que o contrato de prestação de serviços foi rescindido ainda no curso da execução.

III – Os honorários contratuais fixados sobre o êxito da demanda são devidos ainda que os eventos de sucesso tenham sido concluídos após o término da relação contratual, salvo renúncia expressa do advogado, art. 24, § 5o, da Lei 8.906/1994.

IV – Apelação parcialmente provida.